Tribunal: STF
Processo: Rcl 51624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF nº 34.317/2022 (edoc. 37).



    1. Trata-se de pedido de “cumprimento da sentença de honorários de sucumbência”, deduzido por Andreia Bambini, mediante o qual requer que a parte beneficiária da decisão reclamada, Caixa Econômica Federal, efetue o pagamento da verba honorária fixada em sede dos embargos aclaratórios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 



    2. A requerente aponta que o decisum condenatório transitou em julgado em 10.4.2022 e indica o importe de R$ 3.503,33 (três mil e quinhentos e três reais e trinta e três centavos) a ser executado.



    É o breve relatório.



    Decido.



    1. Indefiro o pedido.



    2. Rememoro ajuizada a reclamação constitucional por Andreia Bambini contra decisão proferida pelo o Juízo da 26ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria descumprido a decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 5.090-MC.



    3. Concedi o pleito cautelar, a fim de sobrestar o andamento do processo em curso no juízo de origem, até o deslinde da presente reclamação.



    4. Na decisão monocrática, a liminar foi confirmada e o mérito julgado procedente para cassar os efeitos do ato judicial impugnado, bem como determinar o sobrestamento do feito junto ao juízo de origem.



    5. Posteriormente, opostos embargos de declaração pela reclamante, o pedido foi atendido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º do CPC/2015.



    6. Incabível, entretanto, o requerimento deduzido na presente petição, tendo em vista que a execução deverá ser realizada no juízo de origem, conforme assentado por ocasião do julgamento dos embargos aclaratórios na Rcl 46.878 AgR, de minha relatoria, DJe 14.3.2022, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação. 



    3. Na hipótese vertente, o valor foi atribuído à causa pela própria embargante quando da propositura da reclamação, de modo que alegar - com o intuito de majorar as verbas sucumbenciais - que o valor foi atribuído apenas para efeitos fiscais, após ter seu pedido julgado procedente configura venire contra factum proprium (art. 6º do CPC/2015). Precedentes. 



    4. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa”.



    7. Nessa senda, a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 



    1. Sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais.



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.270.786 ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.02.2021) (grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. EXECUÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 



    2. Compete exclusivamente a esta Suprema Corte a condenação e o estabelecimento do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois somente a ela compete examinar o zelo do Advogado, a complexidade, a natureza e a importância do caso submetido a sua apreciação.



    3. O processo subjacente à presente reclamação é judicial, motivo pelo qual, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem.



    4. Embargos de declaração acolhidos, para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios” (Rcl 43.869 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Marco Aurélio , Minha Redação, Primeira Turma, DJe 04.8.2021) (grifei).



    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 



    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).



    2. Embora ambos os institutos possuam sede material na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.



    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.



    4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 24.464 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018) (grifei).



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido, devendo a execução ocorrer no juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora